Tribunal: STF
Processo: ARE 1563116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 15, p. 1-9), assim ementado:



    “IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS (ART. 48 DA LEI 9.605/98) - recurso do Ministério Público pretendendo que a absolvição seja afastada - autoria e materialidade comprovadas - inaplicabilidade do princípio da insignificância - conduta lesiva ao meio ambiente - prescindibilidade de laudo pericial - conteúdo probatório suficiente para embasar a condenação - penas fixadas no mínimo legal - pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, no valor de 01 (um) salário mínimo - recurso provido.” (eDOC 180, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 20, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-17) com alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso LIII; 20, inciso III; e 109, inciso IV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 24, p. 1). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 



    Ainda que assim não fosse, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, assevere-se o contido nas contrarrazões ao presente ARE ofertadas pelo MP/SP, ora recorrido:



    “(...)



    Como afirmado anteriormente, a alegação de incompetência da Justiça Estadual igualmente não prospera. A competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da CF, exige a demonstração concreta de que a infração penal tenha sido praticada em detrimento de bem, serviço ou interesse direto da União, o que não restou evidenciado no caso em tela.



    A atuação da recorrente limitou-se à limpeza periódica de terreno em área de preservação permanente, sem qualquer elemento que indique prejuízo direto ao Rio Mogi-Guaçu ou interesse federal específico. A mera titularidade do curso d’água pela União, por si só, não basta para afastar a competência residual da Justiça Estadual, conforme entendimento pacífico do STF (RE 596.614, Tema 290)” (eDOC 28, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente